Tribunal: TJPA
Processo: 0002318-29.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002318-29.2014.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: P A DE LIMA MERCEARIA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA DE ICMS. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP

N° 1.340.553/ RS, FINDO O QUAL SE INICIA O PRAZO QUINQUENAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO ATINGIDOS OS PRAZOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A prescrição intercorrente,
prevista
no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n° 11.051/2004,
ocorre no curso do processo
quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos,
em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

2.

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.
(Súmula nº 314/STJ ).

3.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.
Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

4.

Tendo tomado conhecimento a Fazenda Pública Estadual em 10/12/2018 acerca da não localização da executada no endereço indicado, percebe-se que até a prolação da sentença em 24/11/2020, decorreu prazo inferior a dois anos, não sendo possível se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002318-29.2014.8.14.0024
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada (ID. 5159142) nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de
P A DE LIMA MERCEARIA EPP,
que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Em suas razões recursais
(ID. 5159142 - Pág. 8
)
, alegou a Fazenda Pública Estadual, inocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia da exequente, bem como que o mero transcurso do prazo de 06 (seis) anos não é suficiente para configurar inércia.

Argumentou o transcurso de prazo inferior a 06 (seis) anos contados da frustração da tentativa de citação e/ou da não localização de bens suscetíveis de penhora.

Afirmou que apesar de ter requerido o arquivamento provisório dos autos, o pleito sequer foi apreciado pelo magistrado de piso.

Insurgiu ainda, quanto a ausência de delimitação de marcos legais na sentença, utilizados como parâmetro na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução teria ficado suspensa.

E por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sem a necessidade de intervenção ministerial, conforme Súmula 189 do STJ.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a questão à análise da prescrição interlocutória da ação de execução fiscal, visando a percepção de créditos oriundos de dívida tributária de ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa nº 20103570013736-8 (ID. 5159141 - Pág. 2)

Pois bem.
A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege.

Impende registrar, no caso em tela a ação foi autuada em 15/04/2014 e o despacho para pagamento da dívida ou garantia da execução foi proferido em 16/04/2014. (ID.
5159141 - Pág. 4)

Certificado pelo Oficial de justiça a necessidade de recolhimento antecipado das despesas com transporte, a Fazenda Pública requereu prosseguimento do feito com a citação do executado via AR, no endereço constante na CDA, o que foi deferido pelo juízo em 24/05/2015. (ID.
5159141 - Pág. 14)

A Carta de Citação foi devolvida pelos correios sem cumprimento em 24/06/2017, conforme ato ordinatório de ID. 5159141 - Pág. 19.

O Estado do Pará reiterou o pedido de citação do executado por Oficial de Justiça em 10/10/2017. (ID.
5159141 - Pág. 21)

Oficial de Justiça,

por sua vez,
certificou em 27/09/2018 ter deixado de citar a executada, em razão de não ter sido localizada empresa estabelecida no endereço indicado, sendo recebida a remessa dos autos na procuradoria do Estado para ciência em 10/12/2018.
(ID. 5159141 - Pág. 24)

A Fazenda Pública em 22/02/2019 reiterou o pedido. (ID. 5159141 - Pág. 25), e o AR foi devolvido em 11/09/2019 com a observação de “Não Procurado”.

Desta feita, a exequente peticionou em 09/01/2020 (ID. 5159141 - Pág. 35) requerendo a Suspensão do feito Executivo Fiscal, na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – LEF, todavia, o pedido não foi apreciado.

Em 19/08/2020 foi determinada a manifestação acerca do interesse de agir, e em seguida, o processo foi sentenciado com resolução de mérito, decretando a prescrição intercorrente em 24/11/2020. (ID. 5159142 - Pág. 4)

Do histórico, infere-se que da ciência da exequente acerca da não localização do devedor, até a decretação da prescrição intercorrente, não foi ultrapassado o prazo prescricional.

Lembrando que, nos termos do REsp nº 1.340.553, utilizado como paradigma no presente julgado, a partir da não localização do devedor inicia-se automaticamente o prazo de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEP, que será procedido pelo lustro prescricional.

Assim, tendo tomado conhecimento a Fazenda Pública Estadual em 10/12/2018 acerca da não localização da executada no endereço indicado, percebe-se que até a prolação da sentença em 24/11/2020,
decorreu prazo inferior a dois anos
,
não sendo possível se falar em ocorrência da prescrição intercorrente
.

Desta feita, faz-se imperiosa a
anulação da sentença impugnada, e a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida e, por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021